Tribunal: TJPA
Processo: 0002111-97.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002111-97.2008.8.14.0005

APELANTE: A. J. KUHN - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. NO MÉRITO. ARMAZENAMENTO ILEGAL DE TORAS DE MADEIRA NATIVAS DA FLORESTA AMAZÔNICA, CONFIGURAM DANO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.
Preliminar de nulidade da citação por edital. Rejeitada. Em face as tentativas infrutíferas da citação real, outras formas devem ser empregadas para se dar ciência ao réu da existência do processo, não havendo necessidade do esgotamento de todas as diligências para configurar a validade da citação por edital

2.
Mérito
. O recorrente foi autuado por ter em depósito madeira em diversas espécies, sem a devida autorização competente.

3. Desse modo, em consistindo o meio ambiente em bem essencial de uso comum do povo, conforme disposto no art. 225 da Constituição Federal, o armazenamento de madeira nativa somente poderia ocorrer mediante autorização do órgão ambiental competente e na forma por ele prescrita, situação que não ocorreu no caso em análise.

4. Daí porque, diante da prova inequívoca de ocorrência do dano ambiental, consubstanciado na manutenção da madeira sem prévia autorização do órgão ambiental competente, impõe-se a reparação do dano.

5. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por A. J. KUHN - ME em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da ação civil pública de indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a ação.

Narra a inicial promovida pelo Ministério Público que a empresa A. J. Kunh foi autuada por agentes fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por ter em depósito 134 m3 (cento e trinta e quatro metros cúbicos) em toras de madeira de espécies variadas, acima da volumétrica constante no extrato de contribuinte mantido pelo Instituto.

A multa aplicada foi no valor de de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).

Requereu a condenação da empresa para que promova o reflorestamento da área degradada ou em outra indicada pelo IBAMA, cuja fiscalizaço ficará sob o encargo do referido órgo ambiental, ou alternativamente, ao pagamento de verba indenizatória de caráter patrimonial, assim como seja condenada ao pagamento de quantum indenizatório à título de dano moral coletivo a ser depositado em conta do Fundo Estadual dos Direitos Difusos ou em outro que por defesa a preservação do meio ambiente. Requereu, ainda a condenaço ao pagamento da verba referente ao ônus de sucumbência, cujo valor deverá ser revertido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público.

A empresa foi devidamente citada via edital, e no contestou a aço, motivo pelo qual, foi decretada sua revelia e nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Sobreveio sentença (ID Num. 5481715 - Pág. 5 a 10), julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Aço Civil Pública de Responsabilidade por Danos Causados ao Meio Ambiente que o Ministério Público promove em face Empresa A. J. KUHN-ME. conforme segue:

1.

Condeno a requerida a obrigaço de fazer de reflorestar a área atingida ou outra a ser indicada pelo IBAMA, no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do trânsito em julgado desta deciso, pena de pagamento de multa diária (art. 11 da Lei nº 7.347/81), desde já arbitrada em 10 (dez) salários-mínimos.

2.

Condeno, ainda, a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de danos morais coletivos conforme fundamentaço acima.

Condeno a demandada ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenaço.”

Inconformada a empresa A. J. Kuhn interpôs recurso de apelação (ID Num. 5481718), aduzindo que a sentença merece reforma, alegando para tanto preliminarmente a nulidade da citação por edital (ausência de citação válida).

No mérito, alegou que não teve a oportunidade de apresentar defesa no processo administrativo, sendo o auto de infração redigido de forma incorreta, bem como requereu a reforma da condenação em danos morais por não ter sido comprovado o dano ao ambiente causado pela Apelante. Diante disso, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão Ministerial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 5481720), rechaçando os argumentos apresentados no recurso e pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 7049289).

Nessa condição, o 9º Procurador de Justiça, em exercício, Dr. Nelson Pereira Medrado opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 7943013).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Havendo preliminar, passo a analisá-la por primeiro.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA:

O recorrente suscitou preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, uma vez que não teriam sido esgotadas as tentativas de localização para citação pessoal do requerido.

Desta forma, a controvérsia se dá acerca da verificação da validade da citação por edital efetivada nos autos.

Pois bem,

De início, cumpre observar que ao caso deve ser aplicado o diploma processual de 1973, tendo em vista que os atos foram praticados ainda em sua vigência.

Assim, sobre a citação por edital, previa o art. 231, do CPC/73:

“Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.”

Em análise aos autos, verifica-se que a Apelante foi procurada por duas vezes pelo Oficial de Justiça, conforme atestado nas certidões de Id. Num. 5481711 - Pág. 4 e Num. 5481711 - Pág. 12, que foram frustradas pela sua mudança de endereço, bem como foram buscados, junto à Receita Federal, evidências da existência de novos endereços, verifica-se a presença de elementos que validam a determinação da citação por edital.

Além disso e em consonância com as respectivas normas, resta demonstrado, mediante a Certidão (Num. 5481712 - Pág. 4), a afixação do edital no quadro de avisos e a não apresentação de contestação pela Demandada, o que ensejou, posteriormente, a nomeação da Defensoria Pública como curadora para, na defesa do ausente, se manifestar acerca da exordial.

Importa pontuar que, em face as tentativas infrutíferas da citação real, outras formas devem ser empregadas para se dar ciência ao réu da existência do processo, não havendo necessidade do esgotamento de todas as diligências para configurar a validade da citação por edital.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, cabe a análise se o recorrente cometeu dano ambiental por ter em depósito diversas toras de madeira, equivalente a a 134m3 (metros cúbicos) acima da volumétrica constante no extrato de contribuinte mantido pelo Instituto.

De plano, impõe-se transcrever o dispositivo constitucional de regência, art. 225 da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

A Lei nº 6.938/81, a seu turno, ao tratar da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, nos artigos. 4º, VII, e 14, § 1º, a obrigatoriedade da reparação do dano ambiental:

“Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A ação originou-se de um Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, que constatou o armazenando ilegal de toras de madeira nativas da região amazônica.

Entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, comprovou-se o dano ambiental de ter em depósito diversas espécies de madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Ainda mais sabendo-se que o meio ambiente em bem essencial de uso comum do povo, conforme disposto no art. 225 da Constituição Federal, o armazenamento de madeira nativa somente poderia ocorrer mediante autorização do órgão ambiental competente e na forma por ele prescrita, situação que não ocorreu no caso em análise.

Daí porque, diante da prova inequívoca de ocorrência do dano ambiental, consubstanciado na manutenção da madeira nativa sem prévia autorização do órgão ambiental competente, impõe-se a reparação do dano.

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE MADEIRA NATIVA EM DEPÓSITO. LEI 6.938/81. POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL DOF. ART. 47 DO DECRETO 6514/08. ART. 46 DA LEI 9605/98. COMPROVAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. Prova dos autos que confirma a tese do autor de que o réu mantinha em depósito madeira nativa sem a autorização do órgão ambiental competente. Ausência do documento de origem florestal, que serve para rastrear a origem da madeira extraída sob licença ambiental. A Lei nº 6.938/81, ao tratar da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, nos artigos. 4º, VII, e 14, § 1º, a obrigatoriedade da reparação do dano ambiental. Incidência do art. 47 do Decreto 6514/08 e do art. 46 da Lei 9605/98. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 333, inciso II do CPC/73. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70057872996 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Terceira Câmara Cível, Diário da Justiça do dia 27/11/2018)

Por fim, no mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, como podemos constatar da simples leitura de trechos de sua manifestação:

“(...)In casu, considerando a prova documental existente nos autos, suficiente para formar a convicção do julgador, o pleito da Apelante, na verdade, configura mera tentativa de procrastinação do seu dever para com o meio ambiente por ela degradado, fazendo pouco caso de princípios ambientais consagrados em nosso ordenamento jurídico, tais como o da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, o da reparação integral, o da função socioambiental da propriedade, entre outros.

O dano ambiental provocado pela ação da Apelante é considerado de valor inestimável, porque afeta exatamente o meio ambiente, que leva anos, décadas, por vezes séculos, para se restabelecer, mas a recuperação deve ser ágil e condizente ao dano provocado, já que não se trata de simples reparação comum e/ou pessoal na ordem do direito privado, mas sim no âmbito que interessa a toda a comunidade, sendo atingidas não apenas as gerações atuais, como, também, as futuras, pela ação irresponsável acima descrita.

Portanto, resta claro que não há que se falar em violação ao contraditório, uma vez que a própria Apelante quedou-se inerte, bem como está comprovado que o auto de infração está revestido legalidade.”

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024